Tribunal: TJSP
Processo: 1009452-14.2016.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE CRÉDITO DO EXECUTADO – Possibilidade – Crédito oriundo de contrato de compra e venda de novilha, firmado entre o embargante e o executado – Crédito cuja existência restou demonstrada e que somente pode ser desconstituído em ação ajuizada perante o próprio credor, integrante da relação contratual que se pretende invalidar ou rescindir – Alegação do

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE CRÉDITO DO EXECUTADO – Possibilidade – Crédito oriundo de contrato de compra e venda de novilha, firmado entre o embargante e o executado – Crédito cuja existência restou demonstrada e que somente pode ser desconstituído em ação ajuizada perante o próprio credor, integrante da relação contratual que se pretende invalidar ou rescindir – Alegação do embargante de que pretende desconstituir o negócio, em ação própria já ajuizada, em razão da existência de gravame judicial sobre a novilha – Hipótese em que o embargante poderá perder a condição de devedor do executado, tornando prejudicado o cumprimento da obrigação prevista no artigo 856 do CPC – Questão prejudicial que fica desde já ressalvada.

DESCONTO DE ADIANTAMENTOS REALIZADOS PELO EMBARGANTE – Descabimento – Adiantamentos não demonstrados – Comprovada apenas a quitação das duas primeiras parcelas do contrato - Descabido o abatimento de outros valores, sem prova inequívoca de outros pagamentos.

DEPÓSITO DO CRÉDITO CONTRATUAL – Obrigação do embargante reconhecida – Dever que se estende para a integralidade do saldo devedor pendente de pagamento, pois reconhecido pelo embargante que não efetuou o pagamento das prestações vencidas ao seu credor - Inteligência do artigo 856 do CPC – RECURSO DO EMBARGANTE IMPROVIDO, RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.